Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708326-26.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAURÍCIO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto a fundamentação é inidônea, tendo em vista que os assaltantes, desde o início da ação delituosa, visavam à subtração da quantia monetária que estava armazenada no interior do cofre mantido pela vítima no interior de sua residência. 3. Sendo a pena imposta ao acusado superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, ainda que ele seja portador de maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que não é possível a fixação de regime inicial semiaberto, porquanto a pena é superior a 4 (quatro) anos e, ainda, porque foram valorados negativamente os antecedentes do recorrido. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, asseverando que a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020